Tribunal: TJDFT
Processo: 0733886-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733886-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA LUCAS REGATTIERI AGRAVADO: INSTITUTO UNIMED NACIONAL, BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Lorena Lucas Regattieri em face da r. decisão (ID 205022470, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores Pagos Indevidamente movida em desfavor do Instituto Unimed Nacional e Benevix Administradora de Benefícios Ltda., indeferiu a tutela antecipada requerida com o objetivo de determinar a suspensão de reajuste da prestação mensal do plano de saúde contratado. Em consulta ao processo de referência (autos no 0730171-84.2024.8.07.0001) verifico que, em 9/12/2024, foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 220070486, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator